Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603555-54.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
- ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - DEPUTADO
FEDERAL - CANDIDATO NÃO ELEITO - LEI N°9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17
- DOAÇÃO ESTIMADA EM DINHEIRO SEM COMPROVAÇÃO. OMISSÃO DE DESPESA.
DÍVIDA DE CAMPANHA NÃO QUITADA OU ASSUMIDA - IRREGULARIDADES GRAVES -
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.

[...]

2. A presença de dívida de campanha decorrente do não pagamento de despesa contraída
é irregularidade grave que impedem a aprovação das contas, porquanto demonstra a
existência de passivo não saldado, nos termos do art.35 da Resolução TSE nº23.553/2017.

[...]

5.Contas julgadas desaprovadas.

[TRE/PR, Prestação de Contas nº 06025893320186160000, Relator(a) Dr. Carlos Alberto
Costa Ritzmann, Publicação: DJ 02/10/2020]

No caso em análise, no entanto, não só o candidato não anexou a
documentação necessária a comprovar que há dívida de campanha, como a
documentação contida nos autos leva a conclusão em sentido contrário ao que fez
constar em sua retificadora.

Por primeiro, insta consignar que, em exame preliminar, o setor técnico
localizou, mediante informações obtidas em consulta à base de dados da Justiça Eleitoral,
notas fiscais de despesas omitidas da prestação de contas (id. 43574626, item 6),
totalizando R$ 325,24, sendo R$ 285,13 e R$ 20,53 referentes às notas 197919 e
198244, do fornecedor Auto Posto Gralha Azul Ltda, e R$ 19,58, referente à nota fiscal
437588, emitida pela empresa Irmãos Muffato S.A.

Intimado a se manifestar acerca da omissão apontada, o candidato
Num. 43624164 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/06/2023 17:21:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062617211850000000042585993
Número do documento: 23062617211850000000042585993
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2023 17:48:39

apresentou retificadora em que tais notas foram lançadas como dívida de campanha,
porém sem apresentar qualquer dos documentos mínimos necessários, conforme art. 33,
§ 3º, da Resolução TSE 23.607/2019, o que conduz à inevitável conclusão de que tal
lançamento visou unicamente mascarar o uso de recursos não contabilizados para
pagamento de despesas de campanha como dívidas que, em verdade, nunca existiram.

Não se pode olvidar que, em regra, o pagamento de compras e contratações
de serviços é feito no momento da emissão da nota fiscal, não havendo qualquer prova
de que foi acordado o adimplemento futuro.

Além disso, é contraditório e paradoxal que, em um

Inteiro teor:
26/06/2023
Número: 0603555-54.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 25/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - APARECIDO JOSÉ DIAS - ELEIÇÕES 2022 -
Partido Socialista Brasileiro - PSB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 APARECIDO JOSE DIAS DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
JEAN CARLO LEECK (ADVOGADO)
APARECIDO JOSE DIAS (REQUERENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
JEAN CARLO LEECK (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43624164
26/06/2023
17:21
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 62.071

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603555-54.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relatora: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 APARECIDO JOSE DIAS DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: JEAN CARLO LEECK - OAB/PR24659
REQUERENTE: APARECIDO JOSE DIAS
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: JEAN CARLO LEECK - OAB/PR24659
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. PRESTAÇÃO RETIFICADORA
COM VARIAÇÃO DE VALORES. OMISSÃO DE DESPESAS.
RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO
TESOURO NACIONAL. DÍVIDA DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE
DOCUMENTAÇÃO. IRREGULARIDADE GRAVE. COMPROVAÇÃO
DE GASTOS ELEITORAIS. PAGAMENTO COM CHEQUE.
AUSÊNCIA DE CONTRAPARTE NO EXTRATO BANCÁRIO.
IRREGULARIDADE. LOCAÇÃO DE BENS. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE. INDISPENSABILIDADE.
RECURSOS PÚBLICOS. RESTITUIÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. OMISSÃO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
APOSIÇÃO DE RESSALVA. OMISSÃO DE DESPESAS COM
HONORÁRIOS DE CONTADOR. IRREGULARIDADE AFASTADA.
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
INAPLICABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.

1. Na dicção do artigo 47, § 8º da Resolução do TSE nº 23.607/2019, a
prestação de contas retificadora não poderá ser utilizada de forma a
alterar substancialmente as contas de campanha, devendo as
alterações serem acompanhadas de justificativas e documentos que
comprovem a mudança realizada.

2. A existência de variação de saldo entre a prestação de contas final e
Num. 43624164 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/06/2023 17:21:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062617211850000000042585993
Número do documento: 23062617211850000000042585993
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2023 17:48:39

a retificadora, devidamente comprovada e em valor não expressivo,
enseja apenas a aposição de ressalva.

3. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza
grave, na medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a
extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de verba sem a
devida transparência. Precedentes desta Corte.

4. O uso de recursos financeiros, sem o prévio trânsito pelas contas
bancárias de campanha, impede a aferição da origem dos recursos
utilizados, o que, consequentemente, importa na caracterização do
recurso como de origem não identificada (RONI), que deve ser
recolhido ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32, § 1º, VI, da Res.
TSE nº 23.607/2019.

5. Possível tentativa do prestador de contas de encobrir o uso de
recursos sem o correspondente trânsito pelas contas da campanha
mediante lançamento, em retificadora, das despesas omitidas como
dívidas de campanha. Fato que pode constituir ilícito penal, a ser
sopesado pelo Ministério Público Eleitoral.

6. A existência de dívidas de campanha sem a assunção pelo partido
político e a expressa anuência dos credores, nos termos do artigo 33,
§§ 2º e 3º c/c art. 34 da Resolução TSE nº 23.607/2019, é falha grave
que compromete a regularidade das contas.

7. A legislação eleitoral exige que o cheque dado em pagamento a
despesa financeira deve ser nominal e cruzado, sem nenhuma
exceção, de forma a registrar a contraparte no extrato bancário.

8. A ausência do cruzamento e da nominalidade ou da compensação
identificada com a contraparte no extrato bancário impede a aferição
da regularidade do gasto, inexistindo meio de se confirmar que os
contratados, efetivamente, foram os destinatários do montante pago
como remuneração.

9. A regularidade do gasto com locação onerosa de bens, tal qual a
doação ou cessão temporária, depende de comprovação inequívoca
da propriedade do bem locado, doado ou cedido, ressalvados os casos
de contratação com pessoa jurídica cujo objeto social seja a locação.
Precedentes desta Corte e do TSE.

10. Tendo o candidato recebido recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) e não comprovada sua
regularidade, a determinação de devolução ao Tesouro Nacional, com
os acréscimos de juros moratórios e atualização monetária (artigo 39,
inciso I, da Resolução TSE 23.709/2022), é medida que se impõe (art.
Num. 43624164 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/06/2023 17:21:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062617211850000000042585993
Número do documento: 23062617211850000000042585993
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2023 17:48:39

79, § 1º e 2º, da Res. TSE nº 23.607/2019).

11. O atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de
recursos não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas,
cabendo a análise de cada caso específico pelo órgão julgador.

12. O descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser
justificado, não se aceitando o simples argumento de que tais dados
foram afinal contemplados na prestação de contas final, devendo ser
ponderadas circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com
ressalvas das contas. Inteligência do artigo 47, § 6º, da Resolução
TSE 23.607/2019.

13. Nos termos do novel entendimento adotado por esta e. Corte e do
c. TSE, os serviços contábeis prestados para campanha não estão
sujeitos à declaração obrigatória à Justiça Eleitoral.

14. No particular, não há nenhum elemento ou circunstância que
justifique a investigação da origem dos recursos utilizados para
pagamento desses profissionais, eis que não houve demonstração de
má-fé ou dúvida quanto a fonte de arrecadação dos recursos de
campanha, não cabendo a aposição de ressalva no ponto.

15. Irregularidades de natureza grave que, em conjunto, atingem
percentual que ultrapassa o limite de 10% dos recursos movimentados
na campanha, o que impossibilita a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade ao caso em debate. Precedentes
do TSE.

16. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 21/06/2023

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por
Num. 43624164 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/06/2023 17:21:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062617211850000000042585993
Número do documento: 23062617211850000000042585993
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2023 17:48:39

APARECIDO JOSE DIAS, candidato ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido
Socialista Brasileiro - PSB, relativa às Eleições Gerais de 2022.

Publicado o edital, não houve impugnação (id. 43453902).

Por ocasião da apreciação das contas do candidato, o Setor Técnico deste
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná elaborou relatório de diligências, apontando a
necessidade de apresentação de prestação de contas retificadora em virtude de diversas
irregularidades (id. 43547750).

O prestador de contas foi intimado e apresentou a prestação de contas
retificadora (ids nº 43554792 e seguintes), manifestação (id. 43556363) e juntou
documento diretamente no PJE (id. 43556364).

Em nova análise, o órgão técnico emitiu parecer conclusivo pela
desaprovação das contas (id. 43574626).

A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer
manifestando-se igualmente pela desaprovação das contas (id. 43581832).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O candidato apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
parcial exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva.

A movimentação da campanha atingiu o montante total de R$ 108.379,25,
segundo composição abaixo:

Ainda, anoto que o candidato recebeu 3.908 votos.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela
lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescentes as
seguintes irregularidades:

1) variação de saldos entre a prestação de contas retificadora e a
anteriormente apresentada, incompatível com as justificativas e documentos
apresentados pelo prestador (item 3.1);
Num. 43624164 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/06/2023 17:21:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062617211850000000042585993
Número do documento: 23062617211850000000042585993
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2023 17:48:39

2) omissão de gastos eleitorais (itens 6.1 e 6.2), posteriormente declarados
como dívidas de campanha (item 13);

3) inconsistências nas despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC, contrariando o que dispõem os arts. 35, 53, II, c, e
60 da Resolução TSE nº 23.607/2019 (item 8);

4) recebimento de doações e realização de gastos eleitorais em data anterior
à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época (art.
47, § 6°, da Resolução TSE n. 23.607/2019) (itens 10.1 e 11.1);

5) omissão de gastos com serviços de contabilidade, nos termos do art. 35, §
3º, da Resolução TSE n.º 23.607/2019, ou, informação de ter ocorrido eventual doação ou
pagamento de honorários contábeis realizado por pessoas físicas, candidatas/os e/ou
partidos políticos, nos termos dos arts. 25, “caput” e § 1º, e 35, § 9º, da Resolução TSE
n.º 23.607/2019 (item 11.2);

Passa-se, assim, à análise dos apontamentos do setor técnico deste Tribunal.

1) Variação de saldos entre a prestação de contas retificadora e a
anterior

No parecer de diligências (id. 43547750) constou que a prestação de contas
retificadora, nº de controle 402220700000PR0252928, apresentou variação de saldos em
relação à prestação de contas anterior, nº de controle 402220700000PR1174674,
incompatível com as justificativas e documentos apresentados (art. 71 da Resolução TSE
nº 23.607/2019):

Intimado a justificar a variação de saldo, o candidato alegou que “houve a
entrega da prestação de contas final em 01/11/2022 e posteriormente uma entrega de
prestação de contas retificadora efetuada com o intuito de corrigir equívocos
apresentados na prestação de contas final, pois na apresentação da prestação de contas
final houve a falta de registro de uma NF no valor de R$ 1.572,00” (id. 43556363).

O parágrafo 8º, do artigo 47, da Resolução do TSE nº 23.607/2019
estabelece que:

Art. 47

[...]

Num. 43624164 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/06/2023 17:21:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062617211850000000042585993
Número do documento: 23062617211850000000042585993
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2023 17:48:39

§ 8º Após os prazos previstos no inciso I do caput e no § 4º deste artigo, as informações
enviadas à Justiça Eleitoral somente podem ser retificadas com a apresentação de
justificativa que seja aceita pela autoridade judicial e, no caso da prestação de contas
parcial, mediante a apresentação de prestação retificadora na forma do art. 71, caput e § 2º,
desta Resolução.

Logo, a prestação de contas retificadora não poderá ser utilizada de forma a
alterar substancialmente as contas de campanha, sendo que, caso haja a retificação,
devem ser apresentadas justificativas e documentos que comprovem a alteração
realizada.

Ainda, se a mudança injustificada for de valor relevante e porcentagem
substancial, tal irregularidade inclusive pode ensejar a desaprovação das contas. Nesse
sentido:

ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
VEREADOR. FALHAS. RELATÓRIOS FINANCEIROS. INTEMPESTIVIDADE E NÃO
ENVIO. IMPROPRIEDADE. PRESTAÇÃO DE CONTAS RETIFICADORA. ALTERAÇÃO
SUBSTANCIAL DAS CONTAS.

IRREGULARIDADE GRAVE. ARRECADAÇÃO POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO
IDENTIFICADOS COM O NOME E CPF DO DOADOR. RECEBIMENTO E APLICAÇÃO DE
RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. IRREGULARIDADE GRAVE.
NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DO VALOR. DESPESA NÃO INFORMADA NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. LANÇAMENTO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
FINAL. IMPROPRIEDADE. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...]

4. Alteração substancial da prestação de contas final por meio da apresentação da
prestação de contas retificadora sem que houvesse justificativa ou apresentação de
documentos, com variação de valores em 24,16%. Irregularidade grave.

[...]

7. Diante das irregularidades graves, as quais comprometem a lisura, a consistência e a
confiabilidade das contas, devem ser desaprovadas.

8. Precedentes jurisprudenciais colacionados.

5. Recurso conhecido e, no mérito, desprovido. Sentença de primeiro grau mantida in
cólume.

[TRE/TO. RECURSO ELEITORAL nº 55014, Acórdão de , Relator(a) Des. Rubem Ribeiro
De Carvalho, Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, Tomo 35, Data 28/02/2018,
Página 2]

Ocorre que, no presente caso, analisando a documentação juntada pelo
prestador, verifica-se que foi apresentada nota fiscal e cheque nominal (id. 43555212)
Num. 43624164 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/06/2023 17:21:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062617211850000000042585993
Número do documento: 23062617211850000000042585993
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2023 17:48:39

referente à exatamente a diferença de valores (R$ 1.572,00) alterada pelo prestador após
o parecer de diligências, comprovando-se a despesa e a origem dos recursos que
ensejou a alteração das contas e demonstrada a boa–fé do prestador que não ocultou a
despesa nem a origem dos recursos, caracterizando mero equívoco, ressaltando ainda
que a diferença representa apenas 1,45% da movimentação de campanha (R$
108.379,25), ensejando assim a aposição de ressalva.

2) Omissão de gastos eleitorais posteriormente declarados como
dívidas de campanha

A Resolução do TSE nº 23.607/2019 é explícita ao afirmar, em seu artigo 33,
§ 1º, que todas as despesas contraídas durante a campanha devem ser quitadas até o
prazo para entrega da prestação de contas à Justiça Eleitoral.

A única ressalva existente na legislação diz respeito à possibilidade de o
partido político assumir eventual dívida, desde que o candidato conte com a anuência dos
credores. Essa é a regra disposta no artigo 33 da Resolução 23.607/2019, in verbis:

Art. 33. Partidos políticos e candidatos podem arrecadar recursos e contrair obrigações até
o dia da eleição.

§ 1º Após o prazo fixado no caput, é permitida a arrecadação de recursos exclusivamente
para a quitação de despesas já contraídas e não pagas até o dia da eleição, as quais
deverão estar integralmente quitadas até o prazo de entrega da prestação de contas à
Justiça Eleitoral.

§ 2º Eventuais débitos de campanha não quitados até a data fixada para a apresentação da
prestação de contas poderão ser assumidos pelo partido político (Lei nº 9.504/97, art. 29, §
3º e Código Civil, art. 299):

§ 3º A assunção da dívida de campanha somente é possível por decisão do órgão nacional
de direção partidária, com apresentação, no ato da prestação de contas final, de:

I - acordo expressamente formalizado, no qual deverão constar a origem e o valor da
obrigação assumida, os dados e a anuência do credor;

II - cronograma de pagamento e quitação que não ultrapasse o prazo fixado para a
prestação de contas da eleição subsequente para o mesmo cargo;

III - indicação da fonte dos recursos que serão utilizados para a quitação do débito
assumido.

§ 4º No caso do disposto no § 3º, o órgão partidário da respectiva circunscrição eleitoral
passa a responder solidariamente com o candidato por todas as dívidas, hipótese em que a
existência do débito não pode ser considerada como causa para a rejeição das contas do
candidato (Lei nº 9.504/1997, art. 29, § 4º).

§ 5º Os valores arrecadados para a quitação dos débitos de campanha a que se refere o §
Num. 43624164 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/06/2023 17:21:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062617211850000000042585993
Número do documento: 23062617211850000000042585993
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2023 17:48:39

2º devem, cumulativamente:

I - observar os requisitos da Lei nº 9.504/1997 quanto aos limites legais de doação e às
fontes lícitas de arrecadação;

II - transitar necessariamente pela conta "Doações para Campanha" do partido político,
prevista na resolução que trata das prestações de contas anuais dos partidos políticos,
excetuada a hipótese de pagamento das dívidas com recursos do Fundo Partidário;

III - constar da prestação de contas anual do partido político até a integral quitação dos
débitos, conforme o cronograma de pagamento e quitação apresentado por ocasião da
assunção da dívida.

§ 6º As despesas já contraídas e não pagas até a data a que se refere o caput devem ser
comprovadas por documento fiscal hábil e idôneo emitido na data da realização da despesa
ou por outro meio de prova permitido.

§ 7º As dívidas de campanha contraídas diretamente pelos órgãos partidários não estão
sujeitas à autorização da direção nacional prevista no § 3º e devem observar as exigências
previstas nos §§ 5º e 6º deste artigo.

Art. 34. A existência de débitos de campanha não assumidos pelo partido, na forma prevista
no § 3º do art. 33 desta Resolução, será aferida na oportunidade do julgamento da
prestação de contas da candidata ou do candidato e poderá ser considerada motivo para
sua rejeição.

De uma interpretação sistêmica do dispositivo se extrai que a assunção da
dívida pelo partido deve ocorrer até a data limite para a prestação das contas, o que não
ocorreu no caso em apreço.

Se as dívidas devem estar quitadas até essa data e a assunção da dívida é
uma forma de exoneração do devedor primitivo, nos termos do artigo 299 do Código Civil,
evidentemente ela deve ser feita também até a data limite para a entrega da prestação de
contas.

Inexistindo a assunção da dívida pelo partido tem-se que a irregularidade em
percentual significativo ou valor expressivo é insanável e grave, suficiente a ensejar a
desaprovação das contas, nos termos já decididos pela jurisprudência pátria. Confira-se:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
CANDIDATO. VEREADOR. DÍVIDA DE CAMPANHA NÃO ADIMPLIDA E NÃO ASSUMIDA
PELO PARTIDO. ART. 33, §§ 2º E 4º, DA RES.–TSE Nº 23.607/2019. ART. 22, §§ 3º E 4º,
DA LEI Nº 9.504/1997. IRREGULARIDADE GRAVE. COMPROMETIMENTO DA LISURA
DAS CONTAS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. NÃO
INCIDÊNCIA. ACÓRDÃO REGIONAL. CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO TSE.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Na origem, o TRE/RN manteve a sentença que, a despeito da existência de dívida de
campanha não adimplida e não assumida pelo partido, aprovou as contas de campanha do
recorrido, aplicando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade

Num. 43624164 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/06/2023 17:21:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062617211850000000042585993
Número do documento: 23062617211850000000042585993
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2023 17:48:39

2. A existência de dívidas de campanha não quitadas e não assumidas pelo órgão partidário
constitui irregularidade grave, apta a ensejar a desaprovação das contas, por comprometer
a transparência do ajuste contábil. Precedentes.

3. Segundo o entendimento desta Corte Superior, não se aplicam os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade para aprovar as contas com ressalvas no caso de
irregularidades que comprometam a confiabilidade da prestação de contas. Precedentes.

4. Na espécie, a aprovação com ressalvas das contas do recorrido, como concluída pelo
Tribunal a quo, afronta a jurisprudência do TSE, tendo em vista que, além de se tratar de
irregularidade de natureza grave, o respectivo montante equivale a 67,46% dos gastos
financeiros de campanha.

5. Recurso especial provido.

[TSE, RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060045284, Acórdão, Relator(a) Min. Mauro
Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 166, Data
29/08/2022]

EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - DEPUTADO
FEDERAL - CANDIDATO NÃO ELEITO - LEI N°9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17
- DOAÇÃO ESTIMADA EM DINHEIRO SEM COMPROVAÇÃO. OMISSÃO DE DESPESA.
DÍVIDA DE CAMPANHA NÃO QUITADA OU ASSUMIDA - IRREGULARIDADES GRAVES -
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.

[...]

2. A presença de dívida de campanha decorrente do não pagamento de despesa contraída
é irregularidade grave que impedem a aprovação das contas, porquanto demonstra a
existência de passivo não saldado, nos termos do art.35 da Resolução TSE nº23.553/2017.

[...]

5.Contas julgadas desaprovadas.

[TRE/PR, Prestação de Contas nº 06025893320186160000, Relator(a) Dr. Carlos Alberto
Costa Ritzmann, Publicação: DJ 02/10/2020]

No caso em análise, no entanto, não só o candidato não anexou a
documentação necessária a comprovar que há dívida de campanha, como a
documentação contida nos autos leva a conclusão em sentido contrário ao que fez
constar em sua retificadora.

Por primeiro, insta consignar que, em exame preliminar, o setor técnico
localizou, mediante informações obtidas em consulta à base de dados da Justiça Eleitoral,
notas fiscais de despesas omitidas da prestação de contas (id. 43574626, item 6),
totalizando R$ 325,24, sendo R$ 285,13 e R$ 20,53 referentes às notas 197919 e
198244, do fornecedor Auto Posto Gralha Azul Ltda, e R$ 19,58, referente à nota fiscal
437588, emitida pela empresa Irmãos Muffato S.A.

Intimado a se manifestar acerca da omissão apontada, o candidato
Num. 43624164 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/06/2023 17:21:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062617211850000000042585993
Número do documento: 23062617211850000000042585993
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2023 17:48:39

apresentou retificadora em que tais notas foram lançadas como dívida de campanha,
porém sem apresentar qualquer dos documentos mínimos necessários, conforme art. 33,
§ 3º, da Resolução TSE 23.607/2019, o que conduz à inevitável conclusão de que tal
lançamento visou unicamente mascarar o uso de recursos não contabilizados para
pagamento de despesas de campanha como dívidas que, em verdade, nunca existiram.

Não se pode olvidar que, em regra, o pagamento de compras e contratações
de serviços é feito no momento da emissão da nota fiscal, não havendo qualquer prova
de que foi acordado o adimplemento futuro.

Além disso, é contraditório e paradoxal que, em uma mesma prestação de
contas, coexistam dívidas de campanha e sobras financeiras, como é o caso dos autos.

Em manifestação nos autos (id. 43556363), o candidato limitou-se a afirmar
que “após a retificação na presente prestação de contas restou uma dívida de campanha
no montante de R$ 325,24 e não houve autorização da direção partidária para a
assunção da dívida e as respectivas despesas não foram quitadas pelo prestador de
contas. Salienta-se que as respectivas despesas representam 0,33% da arrecadação
financeira do candidato e não houve má fé do candidato em relação a tais despesas
levando-se em consideração, inclusive, que as sobras de campanha do mesmo foram no
total de R$ 2.572,84 e que o valor foi devidamente recolhido ao Tesouro Nacional.”

Portanto, ausente substrato mínimo que corrobore a alegação de existência
de dívidas de campanha, tem-se que subsistem, na verdade, omissões de despesas,
pagas com o uso de recursos financeiros que não transitaram pelas contas da campanha,
o que resulta na inevitável conclusão de uso de recursos de origem não identificada
(RONI), nos termos do art. 22, § 3º, da Lei 9.504/97, que assim dispõe:

Art. 22 [...] § 3º O uso de recursos financeiros para pagamentos de gastos eleitorais que não
provenham da conta específica de que trata o caput deste artigo implicará a desaprovação
da prestação de contas do partido ou candidato; comprovado abuso de poder econômico,
será cancelado o registro da candidatura ou cassado o diploma, se já houver sido
outorgado.

Neste ponto, ressalto que a omissão de gastos eleitorais, sem a devida
comprovação da origem dos recursos configura burla à regra que determina a
movimentação de todos os recursos financeiros pela conta bancária específica de
campanha, configurando vício grave que compromete a transparência das contas.

Como se vê, cuida-se de norma de lei em sentido estrito e não meramente da
Resolução do TSE nº 23.607, sendo este o único caso em que há previsão legal expressa
de que o descumprimento da determinação implicará em desaprovação da prestação de
contas, razão pela qual não é aplicável à hipótese o disposto no art. 30, § 2º, da Lei nº
9.504/97, no sentido de que “erros formais e materiais corrigidos não autorizam a rejeição
das contas e a cominação de sanção a candidato ou partido”, até porque não há meio de
se corrigir esse erro.

Num. 43624164 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/06/2023 17:21:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062617211850000000042585993
Número do documento: 23062617211850000000042585993
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2023 17:48:39

A necessidade de trânsito de recursos pela conta bancária já foi objeto de
inúmeros julgados, restando pacífico o entendimento de sua imprescindibilidade, senão
vejamos:

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VEREADOR. CONTAS DESAPROVADAS. NOTAS FISCAIS NÃO DECLARADAS.
ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO COM RECURSOS PRÓPRIOS. FALTA DE TRÂNSITO
PELA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. FALHA GRAVE. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

1. O pagamento de despesas com recursos que não transitaram pelas contas bancárias de
campanha consiste em irregularidade grave, por impossibilitar a fiscalização da origem do
dinheiro, o que é incompatível com a lisura e a transparência que se exige dos gastos
eleitorais sujeitos a exame e ao controle da Justiça Eleitoral.

2. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas bancárias de campanha,
impede a aferição da origem dos recursos utilizados, o que, consequentemente, importa na
caracterização do recurso como de origem não identificada (RONI), que deve ser recolhido
ao Tesouro Nacional.

3. A omissão de despesas é falha grave, pois constitui vício que impede o efetivo controle
da prestação de contas pela Justiça Eleitoral, ensejando a sua desaprovação. (AgR-AI 435-
15, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 6.12.2019).

4. O valor dos recursos, ademais, correspondente a 17% do total da campanha, impede a
aplicação dos princípios de proporcionalidade e da razoabilidade.

5. Recurso conhecido e desprovido.

[TRE/PR, RE nº 060053180, Relator(a) Des. Vitor Roberto Silva, Publicação: DJE
09/12/2021]

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
VEREADOR. DESAPROVAÇÃO. CIRCULARIZAÇÃO. OMISSÃO. PAGAMENTO DE
DESPESA SEM O TRÂNSITO PELA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA.
IRREGULARIDADE GRAVE. MONTANTE QUE CORRESPONDE A 42% DO TOTAL
ARRECADADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O pagamento das despesas de campanha fora da conta bancária no valor de R$ 432,20
implica em irregularidade grave que representa 42% da arrecadação total de campanha, o
que impede a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

2. Os recursos que transitaram fora da conta de campanha caracterizam recursos de origem
não identificada e impõe seu recolhimento ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI,
da Res. TSE nº 23.553/2017.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor a ser devolvido ao
Tesouro Nacional.

[TRE/PR, RE nº 060070850, Relator(a) Des. Luiz Fernando Wowk Penteado, Publicação:
DJE 08/10/2021]
Num. 43624164 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/06/2023 17:21:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062617211850000000042585993
Número do documento: 23062617211850000000042585993
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2023 17:48:39

Nesse prisma, referida irregularidade enseja o recolhimento do valor ao
Tesouro Nacional, porquanto caracterizado o recebimento de recurso de origem não
identificada – vício que gera a devolução ao erário de valores utilizados indevidamente,
nos termos do art. 32, § 1º, inciso VI, da Resolução do TSE nº 23.607/2019, que dispõe:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos
políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU).

§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:

[...]

VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que tratam os
arts. 8º e 9º desta Resolução;

No presente caso, as omissões de despesas totalizam o montante de R$
325,24 (trezentos e vinte e cinco reais), o que corresponde a 0,03% dos recursos
movimentados na campanha (R$ 108.379,25), devendo ser analisada em conjunto com
as demais irregularidades para fins de aplicação ou não dos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade.

Por fim, a inclusão, na prestação de contas retificadora, de informação
tendente a forjar realidade contábil inexistente, com vistas a ludibriar a fiscalização da
Justiça Eleitoral, pode constituir o crime tipificado no art. 350 do Código Eleitoral,
incumbindo ao Ministério Público Eleitoral a análise do caso.

3) Inconsistências nas despesas pagas com FEFC

Constou do parecer conclusivo (id. 43574626) que, após complementação da
documentação pelo prestador, permaneceram as seguintes inconsistências nas despesas
pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC,
respectivamente, contrariando o que dispõem os arts. 35, 53, II, c, e 60 da Resolução
TSE nº 23.607/2019, ante a ausência de assinatura pelo prestador de serviço:

Num. 43624164 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/06/2023 17:21:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062617211850000000042585993
Número do documento: 23062617211850000000042585993
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2023 17:48:39

Quanto à ausência de comprovante de pagamento à prestadora de serviços
ou contraparte, destaco aqui o que dispõe a Resolução do TSE nº 23.607/2019:

Art. 38. Os gastos eleitorais de natureza financeira, ressalvados os de pequeno vulto
previstos no art. 39 e o disposto no § 4º do art. 8º, ambos desta Resolução, só podem ser
efetuados por meio de:

I - cheque nominal cruzado;

II - transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ da beneficiária ou do beneficiário;

III - débito em conta; (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)

IV - cartão de débito da conta bancária; ou (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)

V - PIX, somente se a chave utilizada for o CPF ou o CNPJ. (Incluído pela Resolução nº
23.665/2021)

Assim, tendo em vista os documentos apresentados pelo candidato prestador
de contas (apenas nota fiscal id. 43555210), constatou-se a impossibilidade de confirmar
o recebimento do cheque emitido em favor da fornecedora, eis que não há contraparte no
extrato bancário (id. 43555267) nem cópia do cheque, impossibilitando apurar o efetivo
destinatário dos recursos públicos, configurando assim irregularidade na comprovação da
utilização de recurso público.

Os gastos efetuados com verba pública (Fundo Partidário e FEFC)
necessitam de comprovação inequívoca, não bastando a mera alegação do candidato de
que pagou para a pessoa certa. Nesse sentido:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. PAGAMENTO. FORNECEDORES. CHEQUES. AUSÊNCIA DE
FORMALIDADES. DEPÓSITO/SAQUE POR TERCEIROS. AUSÊNCIA DE PROVA DE
PAGAMENTO DOS FORNECEDORES. NÃO PROVIMENTO.

1. Quebra-se a confiabilidade e a transparência das contas quando o candidato contrata
diversos fornecedores, pagos mediante cheques nominais, cuja quase integralidade das
cártulas são depositadas e/ou sacadas por terceiros que não constam na prestação de
contas e não há elementos para se aferir o efetivo recebimento do cheque pelo respectivo
fornecedor.

2. In casu, a maior parte do numerário recebido como doação de terceiros foi depositada
pelos genitores do candidato, sem qualquer explicação plausível para a manobra.

3. A quebra da confiabilidade e transparência das contas impede a aplicação dos princípios
da proporcionalidade e razoabilidade. Precedentes do TSE.

4. Recurso conhecido e não provido.

Num. 43624164 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/06/2023 17:21:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062617211850000000042585993
Número do documento: 23062617211850000000042585993
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2023 17:48:39

[TRE/PR, Prestação de Contas nº 06009814020206160061, Relator(a) Dr. Thiago Paiva
Dos Santos, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data 31/08/2021]

Ainda acerca da necessidade de comprovação adequada tanto da
contratação quanto do respectivo pagamento, pelos meios legalmente admitidos, cita-se
trecho do voto do e. Relator, Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, no RE
060057457:

“A legislação é clara ao exigir que o cheque deverá ser nominal e cruzado, nos casos de
pagamento de gastos eleitorais de natureza financeira, sem nenhuma exceção, de forma a
registrar a contraparte no extrato bancário. O objetivo da norma é justamente garantir que a
cártula somente possa ser depositada mediante identificação do seu real beneficiário. A
ausência do cruzamento, da nominalidade e da compensação identificada com a
contraparte no extrato bancário impede a aferição se os contratados, efetivamente, foram os
destinatários do montante pago como remuneração, ou seja, averiguar a pessoa física ou
jurídica que de fato recebeu o valor oriundo de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC.”

Já quanto à despesa com locação de imóvel, no valor de R$ 2.100,00 (dois
mil e cem reais), constou do parecer conclusivo (fls. 07 do id. 43574626) que:

Relativamente ao gasto eleitoral do tipo ‘LOCAÇÃO/CESSÃO DE BENS IMÓVEIS’, houve
juntada diretamente no PJe (id. 43556364) de contrato de locação comercial do imóvel
referido, assinado, com as seguintes previsões:

Locador: ANDRÉ LUÍS DE CAMPOS BRAZ.

Locatário: JOSÉ CARLOS FERREIRA.

Vigência: 10/10/2017 a 10/10/2018, prorrogável por negociação, por termo aditivo.

Destinação: § 3º: “A presente locação destina-se exclusivamente para fins comerciais,
ESCRITÓRIO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO À APOSENTADOS, não sendo permitido
o uso para fins diversos do estabelecido nesta cláusula.”

Sublocação: § 5º: “A não ceder, sublocar ou emprestar sob qualquer pretexto, no todo ou
em parte, o imóvel locado.

Sobre a presente irregularidade, o prestador alegou que (fls. 02 do id.
43556363):

Em relação ao pagamento da locação de imóvel no valor de R$ 2.100,00 o candidato
Num. 43624164 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/06/2023 17:21:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062617211850000000042585993
Número do documento: 23062617211850000000042585993
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2023 17:48:39

informa que foi feito um contrato de locação com José Carlos Ferreira, o qual é locatário do
referido imóvel, sendo que este fez uma sublocação para o candidato utilizar no período da
campanha eleitoral. Segue documento que comprova que José Carlos Ferreira é locatário
do referido imóvel. (docto 001)

Contudo, como exposto pelo setor técnico, o contrato de locação juntado aos
autos (id. 43556364) não comprova a propriedade/posse do bem contemporâneo ao
período de campanha eleitoral (2021/2022), bem como o contrato de locação utilizado
para comprovar a posse do imóvel, veda sublocação e possui destinação específica, não
havendo assim a comprovação da propriedade do bem locado pelo prestador.

Com relação à necessidade de comprovação documental da propriedade do
bem locado, seja móvel ou imóvel, tem-se que, embora a Resolução TSE 23.607/2019
não seja expressa ao exigi-la, prevê que, nos casos de doação ou cessão temporária é
indispensável:

Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o disposto no
art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, ou as cessões temporárias devem ser avaliadas com
base nos preços praticados no mercado no momento de sua realização e comprovadas por:

I - documento fiscal ou, quando dispensado, comprovante emitido em nome da doadora ou
do doador ou instrumento de doação, quando se tratar de doação de bens de propriedade
da doadora ou do doador pessoa física em favor de candidata ou candidato ou partido
político;

II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pela doadora ou
pelo doador, quando se tratar de bens cedidos temporariamente à candidata ou ao
candidato ou ao partido político;

III - instrumento de prestação de serviços, quando se tratar de produto de serviço próprio ou
atividades econômicas prestadas por pessoa física em favor de candidata ou candidato ou
partido político.

§ 1º A avaliação do bem ou do serviço doado de que trata o caput deve ser feita mediante a
comprovação dos preços habitualmente praticados pela doadora ou pelo doador e a sua
adequação aos praticados no mercado, com indicação da fonte de avaliação.

§ 2º Além dos documentos previstos no caput e seus incisos, poderão ser admitidos outros
meios de prova lícitos para a demonstração das doações, cujo valor probante será aferido
na oportunidade do julgamento da prestação de contas.

Ora, se a norma prevê a necessidade de se comprovar a titularidade do bem
cedido de forma gratuita, com mais razão ainda que se deva também comprovar sua
propriedade nos casos em que há efetivo pagamento, com base em contrato de locação.

É certo que os gastos efetuados com verba pública (Fundo Partidário e
FEFC) necessitam de comprovação inequívoca, não bastando a mera alegação de que o
pagamento foi feito ao proprietário do bem locado. Aliás, nesse sentido a jurisprudência:
Num. 43624164 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/06/2023 17:21:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062617211850000000042585993
Número do documento: 23062617211850000000042585993
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2023 17:48:39

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PREFEITO. CANDIDATA NÃO ELEITA. RELATÓRIOS FINANCEIROS EXTEMPOR NEOS.
OMISSÃO DE RECEITAS E DE DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
NÃO COMPROVAÇÃO DE GASTOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. DIVERSOS RECIBOS
COM EMENDAS, RASURAS E OMISSÕES. DIVERGÊNCIA DE VALORES ENTRE
RECIBO E PAGAMENTO. OMISSÃO DE DESPESAS. CONJUNTO DE
IRREGULARIDADES QUE ENSEJAM A DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. RECURSO
NÃO PROVIDO.

3. Não restou comprovada nos autos a regularidade dos gastos com locação de veículo, na
medida em que cópias de contratos, sem firma reconhecida e sem documento
comprobatório da propriedade dos veículos, somados a recibos desprovidos dos requisitos
mínimos exigidos no art. 55 da Resolução de regência, não se prestam a provar o alegado
aluguel.

[...]

8. Recurso não provido, mantendo-se a desaprovação das contas.

[TRE/PR. RECURSO ELEITORAL nº 49996, Relator(a) Des. Luiz Taro Oyama, Publicação:
DJ - Diário de justiça, Data 23/01/2018]

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO.
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÕES E
OMISSÕES. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

[...]

3.3. Em relação às despesas com manutenção de veículo particular, o partido alega
contradição, sob o argumento de que consta dos autos contrato de cessão de uso de
automóvel.

3.3.1. No ponto, esta Corte Superior expressamente consignou que o partido não se
desincumbiu do ônus de comprovar a propriedade do veículo, não tendo apresentado, por
exemplo, mediante a apresentação do CRLV, documento que, consoante ressaltou o MPE,
poderia confirmar a propriedade do bem e validar o contrato apresentado.

3.3.2. Conforme entende o TSE, "por se tratar de locações contratadas com pessoas físicas,
era exigível a apresentação de comprovantes das propriedades dos respectivos bens
(CRLV)" mormente porque, "sem a prova da propriedade dos bens locados, não é possível
assentar a regularidade dos gastos efetuados" (AgR–AI nº 0601937–86/PE, rel. Min. Sérgio
Banhos, julgado em 20.8.2020, DJe em 8.9.2020).

[...]

9. Embargos de declaração rejeitados.

[TSE. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº 060168239, Acórdão, Relator(a) Min. Mauro
Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 174, Data
08/09/2022]

Num. 43624164 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/06/2023 17:21:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062617211850000000042585993
Número do documento: 23062617211850000000042585993
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2023 17:48:39

Deste modo, considerando que os gastos efetuados com verba pública
(Fundo Partidário e FEFC) necessitam de comprovação inequívoca, de rigor, portanto, a
restituição do dinheiro público utilizado sem a correta comprovação de sua destinação.

Assim, concluo que há irregularidade na comprovação dos gastos com
recursos do FEFC no montante total de R$ 10.835,00 (R$ 8.735,00 + R$ 2.100,00),
devendo os valores serem devolvidos ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, § 1º e
2º da Resolução do TSE nº 23.607/2019:

Art. 79 [...]

§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo Partidário
e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua utilização
indevida, a decisão que julgar as contas determinará a devolução do valor correspondente
ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de
remessa dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União,
para fins de cobrança.

§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária, calculados com
base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem
recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo
recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma diversa na decisão judicial.

No presente caso, acrescento que a irregularidade na comprovação dos
gastos com recursos públicos foi no montante de R$ 10.835,00 (dez mil, oitocentos e
trinta e cinco reais), que equivale a aproximadamente 9,997% do total da movimentação
de campanha (R$ 108.379,25), devendo ser analisada em conjunto com as demais
irregularidades para fins de aplicação ou não dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.

4) Recebimento de doações e realização de gastos eleitorais em data
anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não
informados à época

Conforme redação do art. 47, § 6º da Resolução do TSE nº 23.607/2019, “a
não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma
que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave,
salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do
julgamento da prestação de contas final.”

Sendo assim, depreende-se, da leitura do parágrafo supramencionado, que o
atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não
corresponda à efetiva movimentação de recursos não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da
Num. 43624164 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/06/2023 17:21:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062617211850000000042585993
Número do documento: 23062617211850000000042585993
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2023 17:48:39

falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no
exame final das contas.

Cumpre destacar ainda, conforme entendimento esposado pelo Min. Edson
Fachin (voto vista no AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE
de 19.2.2020), que é imprescindível analisar se o atraso no envio das demonstrações
parciais de contabilidade de campanha afetou a transparência das contas, isso porque o
eleitor é o principal destinatário das informações prestadas durante a campanha eleitoral,
sendo que o descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser justificado, não
se aceitando o simples argumento de que tais dados foram afinal contemplados na
prestação de contas final, mas devem ser ponderadas circunstâncias outras a justificar ou
não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências
legais. Veja-se:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO FEDERAL. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL E ATRASO NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS. ART.
50 DA RES.–TSE 23.553. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. PRECEDENTES.
MANUTENÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA NO REFERIDO PLEITO GERAL.

SÍNTESE DO CASO

1. O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba aprovou com ressalvas as contas de campanha
de candidato, alusivas às Eleições de 2018, nas quais concorreu ao cargo de deputado
estadual.

ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL

2. Depreende–se do art. 50 da Res.–TSE 23.553 que o atraso na entrega do relatório
financeiro e da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda
à efetiva movimentação de recursos não ensejam, necessariamente, a desaprovação das
contas, mas cabe a análise de cada caso específico pelo órgão julgador.

3. No julgamento do AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de
19.2.2020 (entre outras prestações de contas de eleição geral oriundas do Tribunal
Regional Eleitoral catarinense), esta Corte Superior decidiu manter a orientação
jurisprudencial de pleitos pretéritos para as Eleições de 2018, em observância à confiança e
à segurança jurídica.

4. Assentou–se que "o atraso no envio dos relatórios financeiros (e das parciais) ou sua
entrega com inconsistências não necessariamente conduzirá à desaprovação das contas,
porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no
controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas". Tal
entendimento vem sendo reiteradamente aplicado por esta Corte, conforme os seguintes
processos, julgados em 20.2.2020: AgR–AI 0601417–34, rel. Min. Luís Roberto Barroso;
ED–AgR–AI 0601340–25, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto; AgR–AI 0601881–58,
rel. Min. Edson Fachin.

5. No citado AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de
19.2.2020 e em feitos correlatos julgados na mesma ocasião, o Ministro Edson Fachin
ponderou, em votos–vista proferidos, que é imprescindível analisar se o atraso no envio das
demonstrações parciais de contabilidade de campanha, ou em relatórios financeiros, não
afeta a transparência das contas, haja vista ser o eleitor o destinatário principal das
Num. 43624164 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/06/2023 17:21:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062617211850000000042585993
Número do documento: 23062617211850000000042585993
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2023 17:48:39

informações trazidas nas prestações de contas.

6. Nessa linha, a convergência dos votos também se orientou, com sinalização a pleitos
futuros, no sentido de que o descumprimento dos comandos normativos quanto às
informações sobre receitas e despesas durante a campanha (relatórios financeiros e
prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento de que tais dados foram
afinal contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas circunstâncias
outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar
inócuas tais exigências legais.

7. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que "as falhas detectadas não têm o condão
de macular a regularidade e confiabilidade das contas ao ponto de ocasionar sua rejeição,
ensejando apenas a sua aprovação com ressalvas." (ID 22735638).

8. Diante das circunstâncias do caso e na linha do entendimento firmado por esta Corte
Superior, afigura–se imperiosa a manutenção da aprovação com ressalvas das contas da
candidata.

9. Quanto ao pleito do Ministério Público para que seja adotado precedente obrigatório,
porquanto houve a deflagração de Incidente de Julgamento de Recursos Especiais
Repetitivos nos autos do REspe 0601339–89, selecionado como caso representativo da
controvérsia, conquanto os precedentes citados não tenham caráter vinculante, foram
firmados a partir de profunda discussão dos membros deste Tribunal Superior para a
manutenção do entendimento da Corte de origem e, bem por isso, é suficiente para a
solução da presente demanda. CONCLUSÃO Agravo regimental a que se nega
provimento.

[TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 060112853, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira
Banhos, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 128, Data 29/06/2020]

No caso em apreço, o setor técnico apontou omissão de doações recebidas e
gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de
contas parcial, mas não informados à época, quais sejam:

Num. 43624164 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/06/2023 17:21:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062617211850000000042585993
Número do documento: 23062617211850000000042585993
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2023 17:48:39

Em sua manifestação (fls. 03/04 do id. 43556363), o prestador de contas
alegou que:

“5. Aprofundamento do exame de receitas arrecadadas

5.1 Confronto com a prestação de contas parcial

Houve o recebimento de doações não informadas na prestação de contas parcial, tratando-
se de doações estimáveis em dinheiro recebidas de partido político. Porém, posteriormente,
assim que identificada a falha, todas estas doações foram contabilizadas e informadas ao
TSE e constam na prestação de contas final, sendo que sua contabilização se deu pela data
da realização das doações,
visando dar transparência na prestação de contas ora em análise.
Ao contabilizar as referidas doações, mesmo que após o prazo de entrega da prestação de
contas parcial, todas as medidas de controle e transparência puderam ser observadas e tal
falha não impediu a análise da prestação de contas dentro das normas estabelecidas pelo
TSE.
6. Aprofundamento do exame de gastos eleitorais

6.1 Confronto com prestação de contas parcial

Houve divergências entre a prestação de contas parcial e final no que se refere aos gastos
de campanha do candidato conforme apontamento no item 7.1 do parecer de diligências.
Trata-se de
despesas que o candidato tomou conhecimento após a entrega da prestação de contas
parcial. Porém, posteriormente, assim que identificada a falha, todas estas despesas foram
contabilizadas e informadas ao TSE, de modo que constam na prestação de contas final e
sua contabilização se deu pela data da realização, visando dar transparência na prestação
de contas ora em análise.

Ao contabilizar as referidas despesas, mesmo que após o prazo de entrega da prestação de
contas parcial, todas as medidas de controle e transparência puderam ser observadas e tal
falha não impediu a análise da prestação de contas dentro das normas estabelecidas pelo
TSE.

Num primeiro momento, quanto às omissões de receitas recebidas, verifica-
Num. 43624164 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/06/2023 17:21:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062617211850000000042585993
Número do documento: 23062617211850000000042585993
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2023 17:48:39

se que todas são oriundas do partido do candidato e seu percentual é baixo, não trazendo
prejuízo à análise global das contas, uma vez que representam 3,57% da movimentação
da campanha, bem como que tal irregularidade não foi objeto de impugnação pelos
legitimados, nem de objeção pela Procuradoria Regional Eleitoral.

Já em relação às omissões de gastos eleitorais na prestação de contas
parciais, esses representam 22,27% dos recursos movimentados na campanha.

Ora, razão de ser da norma que obriga o candidato a prestar contas parciais
é justamente garantir a transparência das contratações e possibilitar, assim, o controle
concomitante de sua legalidade e adequação, evitando-se, ainda, que seja
posteriormente criada despesa com data retroativa a fim de justificar gasto que inexistia.

Em recente julgamento nesta Corte, por maioria de votos, firmou-se o
entendimento de que, mesmo atingindo percentual elevado dos gastos, a omissão de
despesas na prestação de contas parcial, quando justificada, enseja a mera aposição de
ressalvas, salvo se verificada má-fé do prestador de contas. Eis o julgado:

ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PRESTAÇÃO DE CONTAS.
DEPUTADO FEDERAL. OMISSÃO DE RECEITAS E/ OU DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. 36,66% DOS GASTOS DA CAMPANHA. JUSTIFICATIVA ACEITA.
AUSÊNCIA DE MÁ–FÉ. DÍVIDA DE CAMPANHA. PERCENTUAL DE 10,30%.
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

1. A omissão na parcial no montante de R$ 377.406,00, que correspondeu a 36,66% do
total de gastos de campanha pode gerar anotação de ressalva nas contas, pois apresentada
justificativa de um equívoco de interpretação no momento do lançamento no SPCE, bem
como porque na prestação de contas final todos os gastos foram devidamente
declarados.

[...]

[TRE/PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060241497, Relator(a) Des. Claudia
Cristina Cristofani, Relator(a) designado(a) Dr. Jose Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE,
Tomo 71, Data 13/04/2023]

A justificativa apresentada pelo candidato, contudo, não é suficiente para, de
plano, afastar a irregularidade, dado que limitou-se a afirmar que “trata-se de despesas
que o candidato tomou conhecimento após a entrega da prestação de contas parcial.
Porém, posteriormente, assim que identificada a falha, todas estas despesas foram
contabilizadas e informadas ao TSE, de modo que constam na prestação de contas final e
sua contabilização se deu pela data da realização, visando dar transparência na
prestação de contas ora em análise.”

Constata-se, diante da ausência de indícios de má-fé ou fraude, que a falha
não compromete a regularidade das contas e sua análise, merecendo apenas a glosa de
ressalva, mas que deve ser analisada em conjunto com as demais irregularidades, até
porque a presente falha representou mais de 25% da movimentação de campanha.
Num. 43624164 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/06/2023 17:21:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062617211850000000042585993
Número do documento: 23062617211850000000042585993
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2023 17:48:39

5) Omissão de gastos com serviços de contabilidade

Ainda, conforme parecer técnico (item 11.2 do id. 43574626), identificou-se a
prestação de serviços de contabilidade nas presentes contas, sem o respectivo
lançamento como gasto eleitoral ou informação de ter ocorrido eventual doação ou
pagamento de tais serviços por pessoas físicas, candidatos ou partido político,
destacando-se os seguintes apontamentos pelo setor técnico:

Sobre o tema, o artigo 23, § 10 da Lei nº 9.504/1997 (alterado pela Lei nº
13.877, de 2019), estabelece que o pagamento efetuado por pessoas físicas, candidatos
ou partidos em decorrência de honorários de serviços advocatícios e de contabilidade não
constitui doação de bens e serviços estimáveis em dinheiro. Veja-se:

Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para
campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta lei.

[...]

§ 10. O pagamento efetuado por pessoas físicas, candidatos ou partidos em decorrência de
honorários de serviços advocatícios e de contabilidade, relacionados à prestação de
serviços em campanhas eleitorais e em favor destas, bem como em processo judicial
decorrente de defesa de interesses de candidato ou partido político, não será considerado
para a aferição do limite previsto no § 1º deste artigo e não constitui doação de bens e
serviços estimáveis em dinheiro. (Incluído pela Lei nº 13.877, de 2019)

Num. 43624164 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/06/2023 17:21:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062617211850000000042585993
Número do documento: 23062617211850000000042585993
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2023 17:48:39

Ademais, o art. 27, §§ 1º e 2º da Lei das Eleições igualmente não considera
doação eleitoral os gastos com honorários decorrentes da prestação de serviços
advocatícios e de contabilidade pagos por eleitor, em apoio a candidato de sua
preferência, conforme abaixo:

Art. 27. Qualquer eleitor poderá realizar gastos, em apoio a candidato de sua preferência,
até a quantia equivalente a um mil UFIR, não sujeitos a contabilização, desde que não
reembolsados.

§ 1º Fica excluído do limite previsto no caput deste artigo o pagamento de honorários
decorrentes da prestação de serviços advocatícios e de contabilidade, relacionados às
campanhas eleitorais e em favor destas. (Incluído pela Lei nº 13.877, de 2019)

§ 2º Para fins do previsto no § 1º deste artigo, o pagamento efetuado por terceiro não
compreende doação eleitoral. (Incluído pela Lei nº 13.877, de 2019)

Uma vez que a contratação desses profissionais ainda é tida como gasto de
campanha, conforme disposto no art. 26, § 4º da Lei 9.504/97 e art. 35, § 3º, Res. TSE
23.607/2019, não sendo computado apenas para fins de aferição da extrapolação do
limite de gastos, fica a celeuma quanto à necessidade ou não de registro das despesas
dessa natureza na prestação de contas dos candidatos.

Num primeiro momento, adotei o entendimento de que, como não há norma
que dispense o(a) candidato(a) de proceder o registro dos gastos com honorários de
advogado e de contador, permanecia a obrigação de registrá–los nas contas por meio de
nota explicativa, em respeito à transparência das contas de campanha.

Porém, na sessão de julgamento de 05/06/2023, esta Corte Eleitoral, na
prestação de contas nº 0603072-24.2022.6.16.0000, adotou entendimento do Colendo
Tribunal Superior Eleitoral no sentido de que os serviços advocatícios e contábeis
prestados para campanha não estão sujeitos à declaração obrigatória à Justiça Eleitoral.

Conforme julgado do Tribunal Superior Eleitoral (Recurso Especial Eleitoral nº
0600402-75.2020.6.25.0018, julgado em 11.05.2023), ficou assentado que não há como
se exigir do prestador de contas comprovação de despesa que não seja declarável, na
medida em que os honorários desses profissionais não se classificam nem como doação
nem como receita, inexistindo, ainda, previsão legal para realizar a contabilização. Nesse
contexto, concluiu o Relator Min. Sérgio Banhos que “não há nenhum elemento ou
circunstância que justifique a investigação da origem do recursos, pois além de não terem
sido constatada outras irregularidades, não houve demonstração de má-fé, tampouco
dúvida quanto à fonte de arrecadação dos recursos de campanha.” (REspE 0600402-
75.2020.6.25.0018, acesso em 05/06/2023: https://www.youtube.com/watch?v=TGy2cS0-
lW4&list=PLljYw1P54c4z7JQo5DpCEsWOwXd_5nZkk&index=28)

Na hipótese, assim como no caso acima citado, não há nenhum elemento ou
Num. 43624164 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/06/2023 17:21:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062617211850000000042585993
Número do documento: 23062617211850000000042585993
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2023 17:48:39

circunstância que justifique a investigação da origem dos recursos utilizados para
pagamento dos serviços de assessoria contábil, eis que não houve demonstração de má-
fé ou dúvida quanto à fonte de arrecadação dos recursos de campanha.

Dessa forma, na linha do entendimento desta Corte e do Tribunal Superior
Eleitoral não há que se falar em irregularidade quanto à análise dos recursos dispendidos
com honorários contábeis, devendo ser afastada a irregularidade apontada.

Conclusão

Considerando as diversas falhas apontadas, tomadas em conjunto, em
especial inconsistência nas despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC e existência de omissão de despesas
posteriormente incluídas como dívida de campanha, que são graves e representam
10,02% da movimentação de campanha, impedindo a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade1, aliadas às omissões de doações e de gastos na
prestação de contas parciais (cerca de 25% dos recursos movimentados), bem como que
as inúmeras irregularidades tomadas em conjunto comprometeram a transparência e a
confiabilidade das contas, a desaprovação das contas é medida que se impõe.

De outra sorte, deve o prestador recolher a quantia de R$ R$ 11.160,24 (R$
8.735,00 + R$ 2.100,00 + R$ 325,24) ao Tesouro Nacional, com fulcro nos artigos 32, §
1º, inciso VI e 79, § 1º e 2º da Resolução TSE nº 23.607/2019 (itens 2 e 3 deste voto),
devidamente corrigida pela atualização monetária e juros de mora incidentes conforme
disposto no art. 39 da Resolução do TSE nº 23.709/2022.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do parecer técnico da Seção de Contas Eleitorais
e da manifestação da douta Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido de julgar
DESAPROVADAS as contas prestadas relativas às eleições de 2022 apresentadas por
APARECIDO JOSE DIAS, candidato ao cargo de Deputado Estadual pelo Partido
Socialista Brasileiro - PSB, com determinação de restituição da quantia de R$ 11.160,24
(onze mil, cento e sessenta reais e vinte e quatro centavos) ao Tesouro Nacional, na
forma da fundamentação.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário
sem manifestação da prestadora, independente de nova intimação ou conclusão dos
autos, intime-se a União, por intermédio da AGU/PGU para providências, pelo prazo de
30 (trinta) dias, incidindo atualização monetária e juros moratórios sobre o montante pela
taxa Selic, nos termos do artigo 39, incisos I e II, da Resolução TSE 23.709/2022, ficando
consignada, desde já, a necessária observância aos artigos 19 e 23 da Resolução TSE
23.709/2022.

Ciência à Procuradoria Regional Eleitoral para análise quanto à eventual
infração penal decorrente do lançamento, na prestação de contas retificadora, de dívida
Num. 43624164 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/06/2023 17:21:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062617211850000000042585993
Número do documento: 23062617211850000000042585993
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2023 17:48:39

de campanha sem lastro documental.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

1 ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS. OMISSÃO DE DESPESAS. VÍCIO GRAVE.
PERCENTUAL ELEVADO. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE
E DA RAZOABILIDADE. REJEIÇÃO DAS CONTAS NA INST NCIA ORDINÁRIA.
ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO TSE. ENUNCIADO Nº
30 DA SÚMULA DO TSE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O TRE/PR manteve a sentença que desaprovou as contas de campanha do agravante, que
concorreu ao cargo de vereador pelo Município de Nova Cantu/PR nas eleições de 2020, ao
entendimento de que foi constatada irregularidade grave, capaz de comprometer a lisura e a
confiabilidade da prestação das contas, totalizando a quantia de R$ 970,15, correspondente a
40,23% do total de recursos movimentados pelo candidato.
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, nos processos em que se examina
prestação de contas, devem ser observados alguns critérios que podem viabilizar a aprovação
das contas com ressalvas sob a ótica dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
sendo eles: (a) irregularidade não pode ultrapassar o valor nominal de 1.000 Ufirs (R$ 1.064,00);
(b) seu percentual não pode superar 10% do total; e (c) a natureza não pode ser grave.
Precedentes.
3. Na espécie, como registrado alhures, a irregularidade é de natureza grave e o seu percentual
ultrapassa, em muito, o limite de 10% dos recursos aplicados na campanha, o que impossibilita a
aplicação dos referidos princípios ao caso em debate.
4. A decisão regional está em consonância com o entendimento desta Corte Superior sobre o
tema. Dessa forma, incide na espécie o Enunciado Sumular nº 30 do TSE, segundo o qual "não
se conhece de recurso especial eleitoral por dissídio jurisprudencial, quando a decisão recorrida
estiver em conformidade com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral".
5. Negado provimento ao agravo em recurso especial. [grifou-se]
[TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060039737, Acórdão, Relator(a) Min.
Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 175, Data
09/09/2022]

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. VEREADOR. DESAPROVAÇÃO. AUTOFINANCIAMENTO. LIMITE.
EXTRAPOLAÇÃO. PERCENTUAL EXPRESSIVO. PROPORCIONALIDADE AFASTADA.
PRECEDENTES. SÚMULA Nº 30/TSE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO.
Num. 43624164 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/06/2023 17:21:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062617211850000000042585993
Número do documento: 23062617211850000000042585993
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2023 17:48:39

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603555-54.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADO: ELEICAO
2022 APARECIDO JOSE DIAS DEPUTADO ESTADUAL - Advogados do INTERESSADO:
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, JEAN CARLO LEECK - PR24659 -
REQUERENTE: APARECIDO JOSE DIAS - Advogados do REQUERENTE: GUILHERME DE
SALLES GONCALVES - PR21989-A, JEAN CARLO LEECK - PR24659.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e Julio Jacob Junior. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 21.06.2023

SÚMULA Nº 28/TSE. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA Nº
26/TSE. DESPROVIMENTO.
[...]
3. O Tribunal a quo consignou que o montante extrapolado consistiu em R$ 1.147,74 (mil, cento e
quarenta e sete reais e setenta e quatro centavos), valor que representou 38% do total de
receitas financeiras auferidas na campanha eleitoral, afastando a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade ante o elevado percentual da irregularidade.
4. O entendimento perfilhado está em harmonia com a jurisprudência desse Tribunal Superior no
sentido de que "a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade condiciona–se
em regra ao preenchimento de três requisitos: a) falhas que não comprometam a higidez do
balanço; b) percentual inferior a 10% ou valor absoluto irrisório em relação ao total da campanha;
c) ausência de má–fé do prestador" (AgR–REspEl nº 121–40/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão,
DJe de 26.4.2021), o que ensejou a aplicação da Súmula nº 30/TSE, também admissível aos
recursos interpostos por afronta à lei (AgR–REspe nº 448–31/PI, Rel. Min. Tarcisio Vieira de
Carvalho Neto, DJe de 10.8.2018).
5. Agravo regimental desprovido.
[TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060026241, Acórdão, Relator(a) Min.
Carlos Horbach, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 147, Data 04/08/2022]
Num. 43624164 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/06/2023 17:21:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062617211850000000042585993
Número do documento: 23062617211850000000042585993
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2023 17:48:39